Tribunal: TJMT
Processo: 1034774-19.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034774-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.448.971-71 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.
MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED).
INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
(
Súmula
479 do STJ).
As
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

prejuízos

sofridos

em

razão
de
fraude

em

pagamento
com PIX,
quando

decorrentes
de
falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições

financeiras
,
sem
a
participação
do
consumidor
.

Contudo, quando o cliente

fornece

seus
dados a terceiros, realiza
a transação com sua senha, baixa
aplicativos suspeitos
, dentre outras circunstância
s
que revelam sua
falta de cautela
,
sendo
vítima
de golpe,
não

há

como

responsabilizar
as
instituições

financeiras
que, no
entanto
,
quando

procuradas
,
devem

tomar

rapidamente
as
medidas

necessárias
para o
bloqueio

cautelar
da
quantia

transacionada

por

meio
do Mecanismo Especial de
Devolução
- MED (
art. 39-B da
Resolução
do BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021 e
Resolução
BCB 103/2021
).
As
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita
se
não

adotarem
as
providências

necessárias
para a
rápida

execução
do MED
(TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024
).

Desse modo,
quando

n
ão

reconhecer

transferências
, via PIX, de
valores
de
sua

conta
para
outras
, o
consumidor

deve

comunicar

imediatamente

a

instituição

financeira
para: a)
abertura
do
procedimento
MED
visando

recuperar
a
quantia

transferida
junt
o

a

instituição

financeira

credora
; e b)
abertura
de
procedimento
para
apuração

de
eventual
fragilidade

nos

mecanismos

e
procedimentos
de
segurança
.
Não

havendo

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
devida

reclamação

administrativa
,
não

procede
o
seu

pedido
de
restituição
. Na
sentença
, o
juízo singular abordou a questão da seguinte forma
:
"
Desse modo,
observa
-se que
a

autora

não

juntou

documentos

mínimos

necessários
que
comprovariam

a

adoção
de
diligências

indispensáveis

ao

caso
, logo
após
o
conhecimento
do golpe. De
tal
modo,
não

há
que se
falar

em

restituição
de
valores
,
tampouco
,
indenização
a
título
de
danos

morais
, pois
não

comprovada

qualquer

ilegalidade
no
proceder
da
parte

Reclamada
"
.
Portanto
, a
sentença

deve
ser
mantida
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034774-19.2024.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA
ajuizou reclamação em face de
BANCO BRADESCO
S.A.
.
Noticiou que em 05/04/2024 houve três transferência
s não autorizadas, via
PIX
,
de sua conta para pessoa desconhecida de nome Danilo. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
de
acordo
com o art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL
proposta

por
MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA
em

desfavor
de BANCO BRADESCO S.A,
alegando
,
em

síntese
, que no
dia
05/04/2024,
por
volta das 16h26min,
recebeu

notificações
no
aplicativo
do banco
reclamado
,
dando

conta
de 3 (
três
)
transferências
via Pix, para o
receber
de
nome
Danilo Arruda Marques de Souza,
cuja

identidade

desconhece
.
Afirma
que a
primeira

transferência

teve
o valor de R$ 999,99 (
novecentos
e
noventa
e
nove
reais e
noventa
e
nove
centavos). A
segunda

transferência
,
teve
o valor de R$ 426,12 (
quatrocentos
e
vinte
e seis reais e doze centavos). E, a
última

transferência

teve
o valor de R$
1.000,00
(mil reais),
todas
para
uma

conta
do Banco Santander, de
titularidade
do
fraudador
.
Sustenta
que
imediatamente

contatou
o banco
requerido
(BRADESCO S.A), a
fim de contestar as transações e impedir a realização de saques
,
pelo

fraudador
,
contudo
,
sem

êxito
.
Prestou

esclarecimentos

ao

gerente
do banco
requerido
, de que
não

compartilha

suas

senhas
com
ninguém
, que
seu

celular

não

passou

por

nenhuma

indisponibilidade
e que as
suas

declarações

poderiam
ser
compartilhadas
com a Polícia Civil, para
investigação
. Por se achar
em

prejuízo
,
considerando
que
os

valores

apropriados

indevidamente

fazem

referência

ao

seu

trabalho
de um
mês

inteiro
,
pleiteia
a
restituição
dos
valores
e
a

indenização

por

danos

morais
. É a
síntese
do
necessário
.
Julgamento

Antecipado
da Lide É
caso
de
julgamento

antecipado
do
pedido
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(art. 355, I, do CPC).
Preliminares

Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Postergo
a
análise
do
pedido
de
justiça

gratuita
,
nos

termos
do art. 54 da Lei 9.9099/95. Passo
ao

mérito
.
Inicialmente
, a
parte

reclamante
é
consumidora
,
conforme

disposto

nos

artigos
2º e 17 do CDC. Bem
por

isso
, a
responsabilidade
da
parte

demandada
é
objetiva
,
por

força
dos
artigos
12 e 14 do CDC, de modo que
não

está

condicionada
à
demonstração
de culpa/
dolo
,
assumindo

tal
“
múnus
”
por

conta
do
risco-proveito
das
atividades

desenvolvidas
. Dentro
desse

contexto
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
automática
(
ope

legis
),
como

ensina

doutrina
de
escol
:
“
Os

exemplos
dessa
espécie
de
inversão
do
ônus

probatório

são

encontrados
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
em

três

passagens
do diploma legal. A
primeira

previsão

cuida do ônus do fornecedor de provar que não

colocou
o
produto
no mercado, que
ele

não
é
defeituoso

ou
que
houve
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros

pelos

danos

gerados
(art. 12, § 3.º, do CDC).
Significa

dizer
que,
havendo
um
consumidor
no polo
ativo
da
demanda
, e
sendo

sua

pretensão

fundamentada

na

alegação
de
defeito
do
produto
,
caberá

ao

fornecedor

demonstrar

em

juízo

uma
das
causas

excludentes
de
responsabilidade

previstas

pelo

dispositivo
legal
mencionado
, sob
pena
de o
pedido
do
autor
ser
julgado

totalmente

procedente
,
independentemente
da
prova

produzida
. A
segunda

previsão

cuida do ônus do fornecedor de provar que o

serviço

não
é
defeituoso

ou
que
há
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro

nos

danos

gerados
(art. 14 § 3.º, do CDC). As
mesmas

considerações

feitas
à
alegação

consumerista
de
defeito
do
produto

são

aplicáveis

ao

defeito
do
serviço
.” (Flávio
Tartuce
e Daniel Amorim Assumpção Neves; Manual de
Direito
do
Consumidor
, Volume
Único
– São Paulo: Editora
Método
, 2012 – p. 513) No
caso
dos autos, a
parte

promovente

alega
que
foi

vítima
de
estelionato
, tendo
comunicado

ao

seu
banco,
sendo
que
este
nada fez para que
evitar

maiores

lesões
à
parte

autora
.
Devidamente

citado
, o banco
requerido
,
apresentou

contestação

sustentando
que a
cliente
,
ora

autora
,
deu
causa a
fraude
,
uma

vez
que
passou

suas

credenciais
a
terceiros
,
atuando

em

negligência

aos

aspectos
de
segurança

ao

executar

os

comandos

solicitados

por

uma

pessoa

desconhecida
.
Alega
que a
parte

autora

deveria

ter

contatado
o Banco para
confirmar
se tais
procedimentos
de
fato

eram

legítimos
.
Ademais
, as
transferências

foram

autorizadas
e
validadas
, com a
utilização
de
senhas
e tokens, de posse da
cliente
, de
caráter

pessoal
e
intransferível
,
pugnando
pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
,
nos

termos
do art. 14, § 3º,
inciso
II do CDC.
Presente

impugnação
à
contestação
,
onde

a

autora
,
rechaça

os

argumentos

defensivos da requerida e reitera o pedido de condenação
do banco
requerido
,
diante
da
ocorrência
da
falha

na

prestação
do
serviço
. Diante das
afirmações
da
parte

promovente
,
incumbe
à
parte

promovida

provar

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil. Pois
bem
. Da
análise
dos
documentos

juntados
com
a

inicial
,
verifico
que a
Reclamação
do
Procon
/MT (id. 156364440),
faz

referência
à
parte

fornecedora
de
serviços

diversa

destes
autos (Banco Santander S.A). Em face
ao
banco
requerido
BRADESCO S.A,
constam

apenas

alegações
,
sem

nenhuma

prova

específica
da
comunicação
da
autora

ao

requerido
,
pelos

fatos

narrados
. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE DANOS MATERIAL C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX EFETUADAS PELA RECLAMANTE EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1002049-63.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se
tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva
.
Todavia
,
não

há

responsabilidade
se
estiver

excluído
o
nexo
causal,
em

virtude de fato de terceiro e fato do consumidor
. 2. No
caso
,
restou

comprovado
que o golpe fora
aplicado

por

meio
de
pessoas
mal-
intencionadas
,
através
de
ligação

telefônica
, que se
passaram

pelo
SAC da
empresa

demandada
para
confirmar

uma

suposta

compra

realizada

na

plataforma
do Mercado Livre. 3.
Consumidor
que
foi

induzido
a
liberar
o
acesso

ao

seu

aplicativo
da
Nubank
, para
bloquear

suposta

transação

realizada

em

sua

conta
do Mercado Livre.
Procedimento

discrepante
do que
normalmente

acontece

em

ações
do banco
recorrido
.
Atuação
do
consumidor
de forma
descuidada
. 4. O banco
recorrido

demonstrou
que a
transferência
PIX no valor de R$ 2.214,23
foi

realizadas
pela
própria

consumidora

em

seu

celular

pessoal
,
passando

por

todos

os

procedimentos
de
segurança
,
dentre

estes
, o
fornecimento
de
senha

pessoal
e
intransferível
,
bem

como
o
reconhecimento
facial do titular da
conta
no
momento
da
transação
. 5. Cabe
ao

reclamante
o
ônus
de
provar
que
foi
o banco
reclamado
que
deu
causa
ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.
Ônus
que
não
se
desincumbiu
. 6. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
a
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3º, II). 7.
Inexistindo

prova

nos
autos da
ligação
do
fraudador
com o banco
recorrido
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

deste

por

danos

materiais
e
morais
. 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012548-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) Logo,
não

havendo

números
de
protocolos
, e-mails,
comprovante
de
comparecimento

pessoal

na

agência

bancária
,
reclamações no Procon e/ ou Consumidor.gov.br, tal qual como

a

apresentada
junto
ao
Banco Santander (id. 156364440), nada.
Anexou

apenas
um Boletim de
Ocorrência
n. 2024.107575, que
faz

alusão

aos

fatos

ocorridos

na
data de 03/04/2024, golpe via pix, junto
ao
Banco do
Brasil
S.A,
isto

após
8 (
oito
)
dias
da
ocorrência
,
em
11/04/2024. É
sabido que Boletins de Ocorrência se tratam de provas

unilaterais
, que,
apenas

contém
a
narrativa
da
parte

reclamante
,
destarte
,
não
se
pode
,
por

mero

indícios
,
projetar
a
responsabilidade
da
fraude
para o
requerido
,
eis
que
não

restou

comprovado

nos
autos de forma
satisfatória
o
nexo
de
causalidade

apto
a
atrair
a
responsabilidade
da
Requerida
,
nesse

sentido
: N.U 1004341-87.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024; N.U 1067702-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024 Desse modo,
observa
-se que a
autora

não

juntou

documentos

mínimos

necessários
que
comprovariam
a
adoção
de
diligências

indispensáveis

ao

caso
, logo
após
o
conhecimento
do golpe. De
tal
modo,
não

há
que se
falar

em

restituição
de
valores
,
tampouco
,
indenização
a
título
de
danos

morais
, pois
não

comprovada

qualquer

ilegalidade
no
proceder
da
parte

Reclamada
. Ante o
exposto
,
julgo
IMPROCEDENTE a
pretensão

contida

na

inicial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MMº. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Mariana Leal da Silva
Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publicação

eletrônica
. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. FLAVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO "
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
a

instituição

financeira

requerida
é a
única

responsável

pelo

ocorrido
, visto que
possui

responsabilidade

objetiva
,
dispensando

qualquer

prova
de culpa; e b) é
devida

a

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025